Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente adquiria substância entorpecente visando à difusão ilícita por meio de transporte terrestre e aéreo, a demonstrar a gravidade da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública.
II - Ordem denegada.